Tribunal: TJSP
Processo: 0000506-13.2018.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Re
Registro: 2020.0000047559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000506-13.2018.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante JOÃO
VICTOR FERNANDES CAPELIM, Apelantes/Apelados MARCIA CRISTINA DE
CARVALHO e JOAO BARBOSA DE OLIVEIRA, é apelado/apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso Ministerial para exasperar as penas da ré MÁRCIA para
07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-multa;
e DERAM PARCIAL PROVIMENTO aos defensivos para reduzir as penas de
JOÃO BARBOSA para 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 16 dias-multa, e de JOÃO VICTOR para 06 anos, 02 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, mantida, no mais, a
respeitável sentença recorrida. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
Re
Apelação Criminal no 0000506-13.2018.8.26.0594
Apelante: João Victor Fernandes Capelim
Aptes/Apdos: Marcia Cristina de Carvalho e Joao Barbosa de Oliveira
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Leandro da Silva Balbino Rodrigues e Thiago Luiz Medeiros
Comarca: Bauru
Voto no 24.413 - DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 692/698, declarada a fls.
730/731, cujo relatório se adota, JOÃO BARBOSA DE OLIVEIRA e JOÃO
VICTOR FERNANDES CAPELIM foram condenados como incursos no artigo
157, § 2o, inciso II, c.c. o artigo 70, ambos do Código Penal, a cumprir, o primeiro,
as penas de 08 anos, 03 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 19 dias-multa, e o segundo, as penas de 06 anos, 10 meses e 28 dias
de reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa; enquanto MARCIA
CRISTINA DE CARVALHO foi condenada por infringir ao artigo 157, § 2o, II,
c.c. os artigos 29 e 61, I, todos do Código Penal, a cumprir 06 anos, 02 meses e 20
dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 14 dias-multa,
no piso, sendo concedido apenas a Márcia o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, o ilustre representante do Ministério
Público apelou pugnando pela exasperação da pena-base no tocante à ré Márcia,
bem como pelo afastamento da compensação entre a atenuante da confissão e a
agravante da reincidência com relação ao réu João Barbosa (fls. 742/746).
Irresignada, a defesa dos réus JOÃO BARBOSA e
JOÃO VICTOR também recorre pleiteando absolvição por falta de provas.
Subsidiariamente, requer a redução das penas impostas, o reconhecimento da
delação premiada, o afastamento do concurso formal e, por fim, a fixação de regime
prisional menos gravoso (fls. 786/795).
Já a defesa da ré MÁRCIA busca a absolvição por
fragilidade probatória. Alternativamente, pleiteia o afastamento dos maus

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
Re
antecedentes, ante a ausência de certidão cartorária para sua comprovação (fls.
856/870).
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento apenas do apelo Ministerial (fls. 907/929).
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, no dia 13 de maio de 2018,
por volta de 15h30min, na Chácara do Capitão, localizada na vicinal Sebastião
Bressan, na Comarca de Bauru, JOÃO BARBOSA DE OLIVEIRA, vulgo “Véio”, e
JOÃO VICTOR FERNANDES CAPELIM, agindo em concurso, subtraíram, para
si, um aparelho de televisão, um telefone celular e R$ 300,00 em dinheiro,
pertencentes a Antônio Carlos dos Santos, e um aparelho de televisão LCD e oito
varas de pescar de propriedade de Sergio Andrade Moreira, de 70 anos de idade,
mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de armas brancas,
enquanto MÁRCIA CRISTINA concorreu de qualquer modo para os referidos
roubos.
Pois bem.
A materialidade delitiva vem afirmada pelo auto de
prisão em flagrante (fl. 02), boletins de ocorrência (fls. 39/46), auto de exibição e
apreensão (fls. 51/52), auto de entrega (fls. 53/54), auto de reconhecimento de
pessoa (fls. 55) e auto de reconhecimento fotográfico (fls. 69).
A autoria é induvidosa.
A ré, tanto na fase policial como na judicial, negou
qualquer envolvimento com os roubos, confirmando apenas conhecer o réu JOÃO
BARBOSA, que ficou em sua casa por um período. Confirmou conhecer o ofendido
Capitão, pois ambos já tiveram um relacionamento amoroso. Por fim, alegou ser
usuária de drogas (fls. 72 e Mídia).
Tal negativa, porém, não convence, posto desmentida
pelos demais elementos de convicção.
Com efeito.
Nas duas fases da persecução penal, os réus
confessaram a prática delitiva, alegando que, juntos, ingressaram na chácara do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
4
Re
Capitão, onde supostamente haveria armas para serem subtraídas. Contaram que, ao
chegarem ao local, JOÃO BARBOSA pediu água ao caseiro Antônio, o qual, ao se
virar, foi atacado e amarrado ao chão com um pedaço de mangueira, bem como foi
ameaçado com um facão. Vários bens foram subtraídos do local. Disseram ter sido
incentivados pela ré MÁRCIA a cometer o delito na chácara, pois, segundo ela,
havia muito dinheiro guardado. Ela mostrou a localização da chácara e parte dos
bens subtraídos lhe seria entregue, como pagamento (fls. 07/08 e Mídia).
O ofendido, Antônio Carlos dos Santos, caseiro na
chácara, contou que, no dia do ocorrido foi atender aos réus, que o abordaram e, em
poder de facões, o ameaçaram de morte, bem como o amarraram e o deixaram de
bruços. Não teve dúvida em reconhecer os réus como os autores do crime (Mídia).
Já o ofendido, Sérgio Andrade Moreira, proprietário da
chácara, em Juízo, declarou que, três dias antes do roubo, soube por intermédio de
uma pessoa chamada Abílio de que MÁRCIA, conhecida também como “Maroca”,
havia arrumado “bandidos” da cidade de Bauru para roubar bens, em especial armas,
de sua propriedade. Apesar disso, não tomou providências, pois era véspera de final
de semana. No domingo, recebeu telefonema do caseiro informando que havia sido
assaltado, amarrado e agredido. Segundo o caseiro, os réus estavam à procura de
armas e subtraíram dois televisores, sendo um deles de sua propriedade, dinheiro e
material de pesca, objetos que, mais tarde, foram recuperados, à exceção do
numerário. Conhecia a ré MÁRCIA, vulgo “Maroca”, porém não os demais réus
(Mídia).
A versão do ofendido Sergio foi corroborada pelo
relato da testemunha, Abílio Jesus Gaspar da Silva, que, em audiência, afirmou
conhecer a ré MÁRCIA, porque ela “mexia” com droga e ele a comprava dela. Em
uma das ocasiões em que estava na casa de MÁRCIA, ouviu uma conversa na qual
ela estava planejando roubar o sítio do Capitão. No dia seguinte, quando encontrou
com Capitão (Sérgio), avisou-o a respeito dessa conversa entre a ré e terceiros.
Nessa conversa, ela afirmava que o ofendido possuía armas, pois costumava
frequentar a propriedade de Sérgio. Teve desentendimento com MÁRCIA por causa
de entorpecente e, por isso, contou a Capitão essa conversa da ré. Esclareceu que, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5
Re
dia em que ouviu a conversa, o réu de apelido “Véio” estava no imóvel (Mídia).
Os policiais militares, Cristiano Geraldo da Silva e
Dioney José Bertaglia, em Juízo, disseram ter recebido a informação de que, por
volta de 16h, havia sido praticado um roubo por dois rapazes. Os policiais de Avaí,
que atenderam à ocorrência, obtiveram a informação de que um dos autores do
delito era JOÃO BARBOSA, rapaz que morava na cidade de Bauru. Afirmaram que
já o conheciam de algumas abordagens. Em razão disso, saíram em diligências para
localizá-lo, encontrando-o em um albergue noturno, onde o abordaram e
apreenderam em seu poder um aparelho de celular, sem chip. Indagado, ele afirmou
ter ganhado o aparelho, mas não soube informar quem teria lhe dado. Entraram em
contato com os policiais de Avaí, que os informaram de que havia sido roubado um
aparelho de celular. Diante dessa informação, conduziram o réu JOÃO BARBOSA
até o Plantão Policial, onde o ofendido o reconheceu como um dos autores do delito.
Questionado, o réu confessou a prática do crime e informou que tinha sido auxiliado
na empreitada criminosa pelo corréu JOÃO VICTOR, indicando inclusive onde ele
morava. Foram até o local indicado e encontraram JOÃO VICTOR, que, a princípio,
negou a sua participação no roubo, porém, ao ver JOÃO BARBOSA na viatura
policial, acabou admitindo seu envolvimento, informando inclusive que os dois
televisores e as varas de pescar estavam nas casas de Leandro e de Thiago Luiz
Medeiros Ramos, respectivamente. JOÃO VICTOR também foi reconhecido pelo
ofendido, na Delegacia. Informaram os policiais, ainda, que JOÃO BARBOSA fez
menção ao nome da ré, que trabalhava na chácara, pois ambos mantinham um
relacionamento. Por fim, disseram que MÁRCIA teria sido a pessoa que indicou
onde estavam os objetos que seriam subtraídos (fls. Mídia).
Os policiais militares da cidade de Avaí, Milton
Piccini Júnior e Diogo Piccini Vieira, em audiência, confirmaram os fatos descritos
na denúncia, afirmando terem sido informados a respeito do roubo. Ao chegarem ao
local, souberam que o ofendido estava em uma chácara vizinha, onde foi buscar
socorro após se desamarrar. Segundo o ofendido, ele havia sido amarrado e agredido
e os roubadores pediam armas, porém subtraíram dois aparelhos de televisão,
dinheiro e alguns materiais de pesca e, após, se evadiram do local. Mostraram para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
6
Re
o ofendido algumas fotografias de pessoas abordadas anteriormente, quando ele
reconheceu JOÃO BARBOSA como um dos roubadores. Diante desse
reconhecimento, enviou a fotografia do réu para grupos de policiais das imediações
e da cidade de Bauru. A partir das informações obtidas, os milicianos da cidade de
Bauru iniciaram patrulhamento e um deles reconheceu o réu JOÃO BARBOSA, que
ficava em um albergue da cidade. Posteriormente, ele foi abordado e os bens
subtraídos foram localizados. O ofendido (caseiro) afirmou que, dias antes do roubo,
JOÃO BARBOSA esteve na chácara para pedir emprego. Não souberam informar
qual era a relação do réu JOÃO VICTOR com o crime. Conheciam a ré MÁRCIA e
o nome dela foi mencionado pelo proprietário da chácara, que os informou ter
escutado de outra pessoa, a qual não identificaram, que os réus estavam articulando
há algum tempo esse roubo. (Mídia).
Como se vê, além da confissão dos apelantes, as
provas produzidas apontam com segurança os réus como os autores do roubo.
Da mesma maneira, restou comprovada a efetiva
atuação da ré MÁRCIA, pois apesar de sua negativa, o réu JOÃO BARBOSA a
apontou como a mentora do roubo. Some-se, ainda, o relato da testemunha Abílio,
que afirmou ter escutado uma conversa de MÁRCIA com os roubadores, estando
JOÃO BARBOSA no local, nesta ocasião.
Assim, a alegação da defesa da ré em relação aos
desentendimentos que ela teve com JOÃO BARBOSA e com Abílio não foi
suficiente para comprometer o contexto probatório, tendo em vista que tais pessoas
não se conheciam e apresentaram versões coincidentes e plausíveis, o que indica ser
improvável que estivessem em conluio para prejudicá-la.
A qualificadora do concurso de agentes está
comprovada pela prova oral e deve ser mantida.
Por fim, inviável a aplicação da delação premiada,
pois, conforme se observa nos autos, houve, na realidade, confissão espontânea, já
na fase de inquérito policial, o que apenas auxiliou a identificação dos demais
envolvidos, não sendo a única causa de esclarecimento das autorias. Aliás, a
identificação de Márcia se deu, primeiramente, pelas declarações de Abílio e não de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7
Re
qualquer delação dos réus. Por fim, o dinheiro subtraído não foi recuperado.
Assim, em que pesem os argumentos defensivos, as
provas produzidas nos autos comprovam a autoria e a materialidade delitivas, não
havendo, portanto, falar em absolvição.
Quanto às penas.
Com relação aos réus JOÃO BARBOSA e JOÃO
VICTOR.
As basilares foram fixadas em 1/3 acima do mínimo
legal, uma vez que as condutas dos réus se revestiram de maior reprovabilidade, já
que, para a prática delitiva, usaram de violência real contra a vítima, que inclusive
foi amarrada, além de ter sido ameaçada com um facão. Todavia, ainda que
justificável o aumento, retifica-se a elevação para 1/6, mais usual.
No tocante ao réu João Barbosa, respeitados os
argumentos Ministeriais, operou-se acertadamente a compensação integral
entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, nada
havendo a ser modificado.
Com relação ao corréu João Victor, em virtude da
presença das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, as penas
devem retornar ao mínimo legal.
Na última etapa, as penas foram aumentadas,
acertadamente, de 1/3, por conta da majorante do concurso de pessoas.
Em seguida, bem aplicado o concurso formal, pois
embora o roubo tenha ocorrido no mesmo contexto fático, os réus,
mediante uma só ação, atingiram o patrimônio de duas vítimas distintas,
razão pela qual o acréscimo de 1/6 foi correto e deve ser mantido.
Diante disso, recalculadas, as reprimendas se
concretizam, para o réu JOÃO BARBOSA em 07 anos, 03 meses e 03 dias de
reclusão e pagamento de 16 dias-multa, e para o réu JOÃO VICTOR em 06 anos,
02 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento de 15 dias-multa.
Com relação à ré MÁRCIA
Na primeira fase, as basilares foram fixadas no mínimo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8
Re
legal.
Todavia, o pedido Ministerial, nesse ponto, merece ser
acolhido, pois, analisando os autos, verifica-se que a ré possui condenação transitada
em julgado apta a configurar maus antecedentes, conforme fls. 282/290 e 316/319, o
que demonstra de fato possuir uma vida voltada para prática delitiva.
Tais circunstâncias legitimam o aumento de 1/6,
resultando 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na segunda fase, em virtude da presença da agravante
da reincidência, as penas foram acertadamente majoradas de 1/6.
Impossível o afastamento dos maus antecedentes e da
agravante, como pleiteou a defesa, pois não é obrigatória a apresentação de certidão
cartorária para tanto, bastando a folha de antecedentes criminais que contenha todas
as informações necessárias.
Na terceira fase, as penas foram aumentadas
acertadamente de 1/3, por conta da majorante do concurso de agentes, portanto nada
há a ser modificado.
Por fim, com relação a MÁRCIA, de fato, era possível
falar em um único crime, tendo em vista que ela, ao instigar os demais réus, não
demonstrou a intenção de subtrair bens de mais de uma vítima.
Diante disso, recalculadas, as reprimendas dela se
concretizam em 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-
multa, no piso.
Por fim, o regime prisional inicial fechado foi
estabelecido aos réus JOÃO BARBOSA e MÁRCIA por sólidos fundamentos,
notadamente por conta da reprovabilidade de suas condutas, mostrando-se o único
compatível aos agentes que praticam roubos, máxime quando em concurso de
pessoas. Além disso, são reincidentes.
Anote-se que o réu JOÃO VICTOR, com a
interposição dos embargos de declaração, acabou sendo beneficiado com a fixação
do regime inicial semiaberto, nada podendo ser alterado a respeito, ante a ausência
de recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9
Re
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso Ministerial para exasperar as penas da ré MÁRCIA para 07 anos, 03 meses
e 03 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 dias-multa; e DOU
PARCIAL PROVIMENTO aos defensivos para reduzir as penas de JOÃO
BARBOSA para 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 16 dias-multa, e de JOÃO VICTOR para 06 anos, 02 meses e 20 dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, mantida, no mais, a
respeitável sentença recorrida.
IVO DE ALMEIDA
Relator